Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-43.2016.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002940-43.2016.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERLEI WEBER MULLER - CPF: 883.208.711-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RONILDO LEMES CAMPOS - CPF: 027.363.661-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002940-43.2016.8.11.0050

RECORRENTE: EVERLEI WEBER MULLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121,
§ 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO

DA MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para lesão corporal, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta dos réus, para concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002940-43.2016.8.11.0050

RECORRENTE: EVERLEI WEBER MULLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação Penal n. 0002940-43.2016.8.11.0050, pronunciou Everlei Weber Muller pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1
21, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 194834412 alegou ausência de
animus necandi
. Afirmou que
“se o acusado tivesse a intenção de matar a vítima não teria desferido apenas um tiro, bem como não teria deixado a vítima sair do local, uma vez em razão das suas condições poderia prosseguir com o intento criminoso, ou seja, deixou de agir por vontade própria.”
(
sic
). Aduziu que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada, porque o disparo de arma de fogo foi precedido de discussão entre o acusado e a vítima (que estava tendo um relacionamento com a esposa do acusado). Argumentou, ainda, a improcedência do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que a vítima viu a arma de fogo e já estava desconfiado. Ao final, requereu a desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal ou, alternativamente, a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões, ID. 194834426, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 145194895.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 203215650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002940-43.2016.8.11.0050

RECORRENTE: EVERLEI WEBER MULLER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente responde por homicídio qualificado tentado e pretende a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Pois bem, a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“No dia 02 de junho de 2016, por volta das 20h, na Avenida Mato Grosso, em frente a Academia Corpus, nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado EVERLEI WEBER MULLER, agindo dolosamente e impelido por animus necandi, tentou matar a vítima Ronildo Lemes Campos, valendo-se de 01 (uma) espingarda marca Rossi, calibre nominal .20, n. 160236, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 47/49- IP, não consumando o delito por circunstâncias alheias a vontade do denunciado.

Foi apurado que a vítima Ronildo Lemes Campos manteve um relacionamento com Katia Eliane Maciel Gonçalves, ex-companheira de EVERLEI WEBER MULLER, fato que teria causado ciúmes no acusado.

Na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a Academia Corpus e ao ver a vítima Ronildo no mesmo local de Katia, iniciou uma discussão com a vítima, seguida de alguns empurrões.

Encerrada a discussão, o denunciado realizou o retomo na Avenida e com a espingarda apoiada na janela do carro, efetuou o disparo contra a vítima, a qual, por reflexo, ergueu o braço para proteger o rosto, razão pela qual o tiro atingiu-lhe o braço esquerdo.

O laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 47/49 atestou que a vítima apresenta cicatrizes de lesões perfuro contusas e incisas (secundárias a cirurgia) com nexo causal e temporal da história contada.

Constata-se que o denunciado agiu impelido por ciúmes de sua ex-esposa, cometendo o delito por motivo fútil.

Ademais, ao ingressar no veículo e simular que iria embora, para somente em seguida atirar contra a vítima, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.”
(
sic
, p. 6-8 do ID. 194834737)

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza dos crimes e os indícios da autoria.

A materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 10-11, Auto de Apreensão, p. 19, Laudo de Exame de Arma de Fogo, p. 21-28, ID. 194834737, Prontuário Médico, p. 47-53 e p. 67-201, Laudo de Exame de Corpo de Delito, p.

55-58, todos do ID. 194834737, depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução judicial.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito apresentou a seguinte conclusão:

“Lesões perfuro-contusas resultantes de agressão por arma de fogo. Presença de sequela funcional permanente no braço esquerdo com repercussão moderada a grave. Houve risco de morte. Não há elementos para afirmar ou negar tortura.”
(sic, p.

55-56 do ID. 194834737)

Quanto à autoria, o recorrente afirmou nas fases policial e judicial:

“QUE se apresenta espontaneamente nesta Delegacia de Polícia afim de esclarecer os fatos e neste momento entrega a arma utilizada no dia dos fatos; QUE foi casado com KATIA ELIANE MACIEL GONÇALVES MULLER por cerca de dezoito anos; QUE está em processo de separação de KATIA; QUE o interrogado ajuda KATIA financeiramente; QUE no dia 06/06/2016 o interrogado veio para Campo Novo do Parecis; QUE o interrogado foi até a casa de KATIA para ver se ela necessitava de algo, mas não a encontrou; QUE o interrogado soube que KATIA estava na Academia; QUE o interrogado foi até a Academia Corppus e pediu para que a recepcionista do estabelecimento chamasse KATIA; QUE RONILDO LEMES CAMPOS veio de encontro ao interrogado fazendo gestos com os braços; QUE RONILDO, ao se aproximar do interrogado, lhe deu um empurrão e começaram brigar; QUE RONILDO começou a ameaçar o interrogado e a lhe xingar; QUE o interrogado foi para seu veículo e foi seguido por RONILDO, sempre lhe xingando e provocando; QUE o interrogado entrou no veículo e deu a volta na quadra; QUE o interrogado tentou conversar com RONILDO afim de acalmar a situação; QUE RONILDO, ao ver o interrogado, foi para cima afim de agredi-lo; QUE o interrogado, afim de evitar as agressões, pegou a espingarda que estava no carro e efetuou um disparo; QUE as vezes tem o costume de trazer a arma para a cidade, por que as vezes esquece de retirar a arma do porta-malas quando está no sitio; QUE não trouxe a arma com a intenção de atirar em ninguém; QUE não tinha a intenção de ferir ou matar RONILDO; QUE possui a espingarda há cerca de nove anos; QUE usa a arma apenas no sitio para espantar gaviões; QUE comprou a arma há muito tempo e não sabe declarar mais de quem a comprou; QUE não tem mais munição em sua residência ou no sitio; QUE acredita que o tiro tenha acertado no braço de RONILDO; QUE dada a palavra ao advogado respondeu que trabalha de Carteira assinada na Fazenda Santa Ana há cerca de dezessete anos.”
(
sic
, p. 12-13 do ID. 194834737)

“(...) daí quando eu cheguei perto dele, ele me ameaçou e achei que ele tava com uma arma e daí eu dei um tiro mas pra assustar, não era pra matar; que nunca; que nessa época tava com a Kátia; que a gente separou por um tempo por questões de família; que eu nem vi que ele tava lá, eu fui chamar pra falar com a Kátia; que essas discussões é por causa da Kátia; que a arma estava dentro do carro e eu vim pra rua com a arma, mas eu não vi que ela estava no interior do carro, que só percebeu que a arma tava no carro após a discussão com o Ronildo e foi quando foi tirar satisfação dele; que ela já estava se relacionando com ele quando ela tava comigo no sítio, daí foi quando a gente entro com processo de separação, resolvemos dar um tempo e ela veio morar na cidade; que não tem porte de arma; que não ficou com lesão (...).”
(relatório de mídia digital)

A vítima Ronildo Lemes Campos
afirmou perante a autoridade policial:

“QUE desde o mês de outubro do ano passado o declarante manteve um relacionamento com KATIA ELIANE MACIEL GONÇALVES MULLER, ex-companheira de EVERLEI WEBER MULLER; QUE no dia dos fatos estavam juntos; QUE por volta das 19:40h EVERLEI foi até a academia; QUE KATIA também estava na academia; QUE antes dos fatos, KATIA já havia avisado o declarante para tomar cuidado, pois EVERLEI estava andando com a espingarda dentro do carro para lhe matar; QUE KATIA saiu da academia e conversou com EVERLEI; QUE após EVERLEI entrou para o carro; QUE o declarante resolveu ir embora para não dar confusão, pois EVERLEI teria ido dois meses antes na casa do declarante arrumar confusão; QUE quando o declarante saiu da academia, EVERLEI saiu do carro e foi para cima do declarante dizendo que iria lhe matar; QUE então o declarante empurrou EVERLEI aonde entraram em luta corporal; QUE a briga foi separada; QUE EVERLEI entrou no carro e evadiu do local; QUE então o declarante saiu caminhando para casa; QUE EVERLEI fez o contorno na avenida e colocou o cano da espingarda apoiado na porta do carona e efetuou um disparo; QUE o declarante ao ver EVERLEI, levantou o braço esquerdo para tampar o rosto; QUE após EVERLEI foragiu do local; QUE acredita que EVERLEI queria lhe matar, uma vez que KATIA já havia alertado o declarante que ele estava andando com uma arma de fogo; QUE se não tivesse colocado o braço na frente, o tiro teria acertado o rosto do declarante; QUE um indivíduo de um veículo Fiat Strada branca quem levou declarante até o hospital; QUE não sabe dizer o nome desse rapaz; QUE o médico relatou ao declarante que se ele não tivesse sido socorrido logo teria morrido; QUE no dia seguinte, logo pela manhã, o declarante foi transferido para a cidade de Cuiabá/MT; QUE neste ato recebe a requisição de exame de corpo de delito e se compromete a comparecer no médico perito.”
(
sic
, p. 28-29 do ID. 194834737)

Ao ser ouvida na fase judicial, a vítima disse:

“(...) teve relacionamento com a ex do Everlei; eu conheci ela porque ela tinha um bar lá na terra delas lá e eles tavam separados e ela começou vim pra cidade e nisso ai ele descobriu que eu tava com ela e ele foi no meu serviço atrás de mim e depois disso ele foi na minha casa, uma vez de carro outra de moto e a família dele começou procurar meu endereço também e passou pra ele e depois disso ele começou a me perseguir ir na minha casa e até então ninguém sabia que eu tava com ela, ai os meninos viram ele passando umas três vezes em frente meu serviço; isso tudo foi antes dos fatos em várias oportunidades que aconteceu; que ele me ligava falando que ia me matar, atirar na minha cara e um dia eu na academia, quando eu sai da academia ele veio pra cima de mim e eu empurrei ele e daí nós teve uma discussão ali, mas nisso eu já tinha visto porque ele tava lá fora ia no carro e voltava toda hora, daí quando teve a agressão, tinha uns policiais na academia daí eles separaram e ele foi embora e eu fui por outra rua, mas quando eu vi ele rodeou e parou o carro do meu lado e apontou a espingarda pra mim e como ele falava que ia atirar na minha cara eu só virei e coloquei o braço na minha cara e as balas pegou tudo no meu braço, daí depois disso eu não vi mais nada porque me socorreram e eu ficava desmaiando e voltando, tive que fazer cirurgia, fui pra Cuiabá e depois disso acabou com minha vida, eu não fico mais em Campo Novo porque eu tenho medo, entrei em depressão, não consigo dormir, todo remédio direto, teve um dia que eu tava em Tangará e chegou um rapaz com uma perna cortada e ele falou que tinha machucado na Fazenda onde o réu trabalha, daí meu primo falou que conhecia ele e que ele tinha atirado em mim, nisso o rapaz falou pra ficar esperto porque o réu dizia que ainda ia me matar, daí eu deixei minha vida, eu não tenho vida própria, eu tenho que ficar mudando por medo, eu fico trocando de carro, trocando de moto, parei com minha vida ali depois desse fato que aconteceu; eu não consigo esticar o braço, que ficou torto e fiz mais três cirurgias e faço fisioterapia sempre e mesmo assim não consegui voltar o movimento; que no momento ele apontou pra minha cabeça e eu só consegui levantar o braço porque eu vi o cano da espingarda; que a intenção dele era me matar certeza, acho que ele só não consumou porque ele não conseguiu puxar o gatinho de novo, não sei, mas eu tava em sentido contrário dele por isso ele também não conseguia mais acertar em mim; que ele veio por trás de mim e parou do meu lado pra atirar; que ele tava num vectra; que depois que eu levei os tiros teve mais ameaça quando aquele rapaz de Tangará falou que era pra eu ficar esperto porque ele disse que ia me matar ainda; e isso foi depois de um ano e meio ainda após os fatos (...).”
(relatório de mídia digital)

Katia Eliane Maciel Gonçalves declarou
nas duas fases da persecução penal
:

“Que na época dos fatos estava separada de EVERLEI WEBER MULLER, com quem foi casada durante 20 anos; QUE já estava separada há 04 meses dele; QUE quando se separou de EVERLEI, se envolveu com RONILDO LEMES CAMPOS; QUE no dia dos fatos, também não estava se relacionando com RONILDO; QUE no dia 02/06/2016, em uma quinta feira, por volta da 20:00h, estava na Academia Corpus malhando quando RONILDO chegou; QUE RONILDO começou a puxar conversa com o declarante; QUE a declarante ainda estranhou o fato de RONILDO começar a malhar logo na mesma academia da declarante; QUE passado algum tempo, RONILDO disse a declarante: ‘olha quem está na frente da academia’; QUE após RONILDO disse: ‘seu marido’; QUE então EVERLEI entrou e viu RONILDO ao lado da declarante; QUE EVERLEI já foi perguntando a declarante ela tava se envolvendo com RONILDO; QUE EVERLEI disse que a declarante tinha 20 minutos para ir embora; QUE a declarante respondeu a EVERLEI que só iria depois que terminasse de malhar; QUE após EVERLEI foi embora; QUE a declarante então pediu para que RONILDO fosse embora para evitar confusão; QUE então RONILDO foi tomar água e após ficou em pé na porta da academia; QUE quando a declarante saiu da academia RONILDO e EVERLEI já estavam se empurrando e trocando ofensas verbais e ameaças; QUE a declarante ainda tentou acalmá-los; QUE ambos se xingaram; QUE a declarante pediu para que RONILDO fosse embora; QUE quando estava saindo, RONILDO disse a EVERLEI ‘seu corno’; QUE então EVERLEI entrou no carro e deu meia volta; QUE a declarante pegou a motocicleta e foi atrás de EVERLEI; QUE então viu EVERLEI apontando a espingarda para RONILDO; QUE ainda gritou para que EVERLEI não atirasse, sendo que neste momento RONILDO se esquivou; QUE então EVERLEI efetuou um disparo de arma de fogo e fugiu em seguida; QUE o disparo acertou o braço de RONILDO; QUE ainda ficou um pouco ao lado de RONILDO e depois foi embora com seu filho; QUE apenas no dia seguinte teve contato com EVERLEI, aonde este ligou para a declarante e perguntando se tinha matado RONILDO; QUE acredita que se RONILDO não tivesse provocado EVERLEI, este não teria atirando naquele; QUE como estava separada de EVERLEI na época dos fatos e residia nesta cidade, não sabe dizer se EVERLEI estava andando com a espingarda no carro há vários dias; QUE EVERLEI chegou a dizer algumas vezes para a declarante que se encontrasse ela ao lado de RONILDO, mataria ele.”
(
sic
, p. 42-43 do ID. 194834737)

“(...) que eu sou esposa do Everlei e por um período ficamos separados e foi quando deu essa confusão por causa do Ronildo; que eu tava na cidade e estava fazendo academia e o Ronildo também estava fazendo academia no mesmo horário, mas eu estava separada do Everlei, mas enquanto eu estava fazendo um aparelho o Everlei ficou me olhando lá de fora da academia e quando ele viu que Ronildo tava lá ele me chamou lá fora e perguntou o que Ronildo tava fazendo lá dentro e eu falei pra ele que a gente não tava mais junto que era pra ele ir embora e eu voltei pra academia, quando eu tava lá eu só vi uma confusão lá fora, já era os dois discutindo e eu chamei o pessoal da academia pra separar a briga, daí eu falei pro Ronildo ir em bora e ele foi, eu montei na moto com meu filho e também fui embora, foi quando o Everlei fez a rotatória pra ir embora, mas eu vi que ele voltou e eu vi que ele subiu pra onde o Ronildo tinha ido, quando ele encostou do lado do Ronildo e eu vi a arma apontada pra ele e eu gritei não faça isso, mas quando eu gritei eu já ouvi o pipoco, ele atirou; era nossa que a gente tinha em casa pra matar gavião, eu nunca tinha visto ele vim pra rua com essa arma não; que Everlei sabia que teve um relacionamento com Ronildo; que conhece a arma do crime; que só tem um cartucho e daí ele deu um tiro e pra dar outro tiro teria que recarregar a arma; que confirma o relato na delegacia de que Everlei teria lhe ameaçado caso eu estivesse com Ronildo; que Everlei estava de carro e foi atrás de Ronildo; que Ronildo estava a pé e não portava nenhuma arma, nem faca nem nada; que quando eu vi Everlei já tava parado ao lado de Ronildo e deu o tiro; que ouvi dizer que Ronildo ficou com marca no braço e fez cirurgia; que acha que o crime foi premeditado porque ele não tinha costume de andar com a arma no carro (...)”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Kaio Felipe Castro Alves disse, na fase extrajudicial:

“Que trabalha na Corpus Academia; QUE estava trabalhando no dia 02/06/2016, quando escutou barulho de confusão; QUE ao sair na frente da academia, visualizou RONILDO LEMES CAMPOS e EVERLEI WEBER MULLER discutindo em tom bastante agressivo; QUE eles se xingavam bastante até ameaçando a trocar socos; QUE KATIA-ELIANE MACIEL GONÇALVES MULLER a todo momento pedia para que eles parassem e fossem embora; QUE a confusão foi separada por terceiros; QUE EVERLEI então saiu com seu veículo pela avenida Mato Grosso; QUE KATIA saiu em seguida com a motocicleta atrás de EVERLEI; QUE RONILDO saiu caminhando e virou na esquina da vidraçaria; QUE momentos depois o depoente escutou um barulho de tiro, aonde em seguida RONILDO foi até a frente da academia pedindo socorro; QUE EVERLEI teria sido alvejado no braço.”
(
sic
, p. 59 do ID. 194834737)

A testemunha Kaio Felipe Castro Alves narrou, sob o crivo do contraditório:

“(...) que era instrutor do Ronildo e na academia no dia dos fatos; que o Ronildo tava dentro da academia e o acusado chegou e foi conversar com a esposa dele e eles acabaram saindo pra fora e começou um início de briga ali, trocando palavrões e o acusado saiu, o Ronildo continuou o caminho e a mulher dele foi embora, daí quando a gente dobrou a esquina, a gente ouviu um barulho de tiro e o Ronildo já tava voltando segurando o braço, daí a gente já pegou ele e ele foi levado pro hospital; a Everlei começou conversar com a Katia, daí Ronildo e Katia saíram e teve uns empurrões entre o Everlei e o Ronildo e algumas ameaças, daí a gente apaziguou a briga e eles saíram; que o motivo da briga era por causa da Katia (...).”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio qualificado tentado da vítima
Ronildo Lemes Campos
para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, impõe-se a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para analisar a questão em debate e concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato.

3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir.

5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Assim, afigura-se impertinente a pretendida desclassificação.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabíveis e improcedentes.

No caso à luz das declarações das vítimas, das testemunhas e do próprio recorrente há indícios de que houve desproporção entre a motivação do crime (
ciúmes de Kátia, sua ex-esposa) e
a reação do recorrente.

Apurou-se, ainda, que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a vítima, porquanto o acusado chegou com o carro por trás da vítima Ronildo, pegando-o de surpresa, momento em que efetuou o disparo de arma de fogo, sem que pudesse esboçar nenhuma reação.

Desse modo, constatam-se nos autos e na decisão de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, os quais considero suficientes para mantê-las, segundo o que disciplina o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal

Ademais, a defesa não produziu qualquer prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a pronúncia de Everlei Weber Muller pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1
21, § 2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024